Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010260-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIANO CAETANO DE ALPINO - CPF: 048.234.071-13 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 595.107.221-20 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ISABELLE BARROS OSSUNA - CPF: 013.024.711-12 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GONCALVES - CPF: 109.208.858-02 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – DEPÓSITO JUDICIAL SOBRE OS MESES DISCUTIDOS, NO VALOR DA MÉDIA DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS INCONTROVERSAS – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Artigo 300 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Inexistem óbices à determinação do depósito judicial referente às cobranças dos meses discutidos, adotando como parâmetro o valor da média das últimas três faturas incontroversas que refletem o real consumo de energia da parte agravante.

O depósito judicial da referida quantia objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, devendo os valores ficarem à disposição do juízo até a resolução da lide.

Não há julgamento
extra petita
quando o julgador interpreta de forma lógico-sistemática a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Maria Lúcia da Silva
, objetivando a reforma da decisão que

determinou o depósito judicial das faturas de energia elétrica discutidas, adotando como parâmetro o valor da média das cobranças dos últimos três meses incontroversas,

posta na ação declaratória c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, promovida em face de
Energisa Mato Groso – Distribuidora de Energia S.A
.

Para tal desiderato, sustenta que já realizou o pagamento de consideráveis valores envolvendo o parcelamento que havia efetuado perante a parte agravada das faturas controversas, por isso o depósito importa em oneração excessiva.

Aduz que a decisão guerreada irá fazer com que a ré continue sendo beneficiada com o valor abusivo das cobranças.

Alega, ainda que a decisão é
extra petita
, por ter concedido um provimento jurisdicional não requerido pela parte.

Pede o provimento do recurso, a fim de deferir a liminar vindicada, para que seja anulado o trecho da decisão que determinou a efetuação do depósito judicial pela agravante.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 210803692).

A agravada apresentou contrarrazões no Id. 213983656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão que
determinou o depósito judicial das faturas de energia elétrica discutidas, adotando como parâmetro o valor da média das cobranças dos últimos três meses incontroversas.

Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora conste dos autos que a agravante já realizou o pagamento de consideráveis valores envolvendo o parcelamento que havia efetuado perante a parte agravada das faturas controversas, não é possível verificar, neste momento processual, a plausibilidade das suas alegações, sendo imprescindível o desenvolvimento da fase instrutória no bojo do processo, especialmente para aferir,
com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório,
se, de fato, ocorreu uma falha na
medição do consumo de energia da unidade questionada.

É cediço que o depósito judicial implica em
garantia a efetividade da prestação jurisdicional, devendo os valores ficarem à disposição do juízo até a resolução da lide. Sendo assim,
não se vislumbra prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora da ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos efetuados e realizar a cobrança de eventual diferença já paga, acrescido de seus consectários legais. Dessa forma, afasta-se o hipotético
perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é certo que o serviço foi efetivamente cumprido pela parte agravada, logo, deve ser pago na medida da prestação, se mostrando justo que o depósito judicial se dê
com base nos valores de consumo que não estão sendo questionados.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSIGNAÇAO DO VALOR – DETERMINAÇÃO PARA A QUE CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.
Recurso desprovido. (N.U 1001876-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)”
(destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2.
Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores
como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Ademais, não há que se falar em decisão
extra petita
,
tendo em vista que o juiz não é obrigado a decidir exatamente do modo pleiteado pela parte, razão pela qual a determinação do depósito em juízo, bem como do critério para definição do montante a ser pago, não implica em julgamento extra petita.

Trago jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUESTIONAMENTO DE FATURA MENSAL - AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - REFATURAMENTO DAS CONTAS VINCENDAS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é extra petita a decisão que fixa critérios para o depósito judicial de fatura de energia elétrica questionada pelo consumidor
. A determinação de refaturamento das faturas vincendas pela média de consumo anterior pode implicar em dano irreparável ou de difícil reparação. (N.U 0060269-13.2009.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2009, Publicado no DJE 29/10/2009)
(destaquei).

Resta evidente que a decisão agravada não extrapola os limites da lide e incorre de uma interpretação lógico-sistemática do processo por parte do julgador de origem, levando em conta as considerações apresentadas na peça inaugural.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024